Tribunal: STF
Processo: ARE 892340
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Operação de estabelecimento potencialmente poluidor, sem autorização dos órgãos ambientais competentes (artigo 60, caput, da Lei n. 9.605/1998). Condenação. 4. Violação ao princípio da igualdade, invocando arquivamento de investigação em caso similar. Inocorrência. 5. Incidência da Súmula 279. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.